Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Em decisão datada de 11/1/2023, proferida nos autos do Inq. 4.879/DF e posteriormente remetida a este Inq. 4.923/DF, foi determinada, entre outras medidas, a expedição de ofício às empresas FACEBOOK, TWITTER e TWITTER para que, no prazo de 2 (duas) horas, procedessem ao bloqueio dos canais indicados do Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS (https://www.facebook.com/search/top?q=jos%C3%A9%20medeiros; @josemedeirosmt; e @JoseMedeirosMT), sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifica-se que, por meio de decisão proferida neste Inq. 4.923/DF, datada de 18/1/2023, acolhendo requerimento formulado pelo Presidente do Senado Federal, Senador RODRIGO PACHECO, foi autorizada a reativação das contas do Senador eleito ALAN RICK, cujo bloqueio foi imposto no mesmo ato decisório referente aos perfis do Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS.



    Ainda, na mencionada decisão, foi determinada a imposição de medida cautelar, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento, a ser descontada diretamente dos vencimentos recebidos. 



    De fato, a partir do exame do conteúdo do ato decisório, vê-se que os argumentos veiculados para a liberação das contas do Senador ALAN RICK se mostram inteiramente aplicáveis em relação a JOSÉ MEDEIROS, de modo que, considerando a identidade da situação jurídica decorrente de sua condição de parlamentar, os efeitos da decisão devem estender-se ao Deputado Federal, permitindo-se “que os parlamentares, bem como aqueles que foram eleitos para a próxima legislatura, possam retornar a utilizar suas redes sociais dentro do mais absoluto respeito à Constituição Federal e à Legislação, com observância do já citado binômio LIBERDADE – RESPONSABILIDADE e em observância ao “espírito de colaboração e cooperação institucional”.



    Eis o teor da mencionada decisão:



    O art. 4º da Res.-TSE 23.714/2022 visa a tutelar a higidez, a integridade e a credibilidade das Eleições e do processo eleitoral, de modo a coibir práticas que, por meio da divulgação de desinformações, representam substancial transgressão à própria democracia: 



    Art. 4º. A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados, quanto aos requisitos, prazos e consequências, o disposto no art. 2º. 



    Parágrafo único. A determinação a que se refere o caput compreenderá a suspensão de registro de novos perfis, contas ou canais pelos responsáveis ou sob seu controle, bem assim a utilização de perfis, contas ou canais contingenciais previamente registrados, sob pena de configuração do crime previsto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.



    Verifica-se, dessa forma, que a incidência do dispositivo mencionado destina-se, de forma restrita, a condutas abusivas que, longe de constituir legítima manifestação de direitos constitucionalmente garantidos, caracterizam comportamento imoral ou ilícito. Ou seja, "a desinformação – entendida como uma ação comunicativa fraudulenta, baseada na propagação de afirmações falsas ou descontextualizadas com objetivos destrutivos – conflita com valores básicos da normativa eleitoral, na medida em que impõe sérios obstáculos à liberdade de escolha dos eleitores e, adicionalmente, à tomada de decisões conscientes", comprometendo, "portanto, a normalidade do processo político, dada a intenção deliberada de suprimir a verdade, gerando desconfiança, com consequente perda da credibilidade e fé nas instituições da democracia representativa" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Voto. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 25/10/2022).



    A atuação da JUSTIÇA ELEITORAL, longe de representar indevida restrição ao exercício do mandato, tem a finalidade de fazer cessar manifestações revestidas de ilicitude não inseridas no âmbito da imunidade parlamentar, a qual, conforme tenho reiteradamente enfatizado, não pode ser utilizada "como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas" (AP 1.044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 23/6/2022).



    De fato, não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021), de modo que "não se pode utilizar um dos fundamentos da democracia, a liberdade de expressão, para atacá-la. O sistema imunológico da democracia não permite tal prática parasitária que deverá ser sempre coibida à luz da práticas concretas que visam atingir a integridade do processo eleitoral" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgado em 25/10/2022).



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. 



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    A conduta do parlamentar caracterizou grave ferimento à ordem jurídica. No caso destes autos, em decisão datada de 11/1/2023, foi determinado o bloqueio dos seguintes perfis:



    [...]



    Nestes autos, o Presidente do Senado Federal solicita: “b) A reconsideração da medida cautelar de bloqueio das contas do Senador eleito Alan Rick nas redes sociais, como o Instagram e o Facebook (...), com a máxima urgência, restabelecendo-se o pleno acesso das mesmas ao parlamentar, em respeito à liberdade de expressão e às imunidades parlamentares, porquanto não houve adesão aos atos violentos praticados no dia 08 de janeiro de 2023, que foram expressamente repudiados, mas sim manifestação legítima de preocupação com a situação de crianças e pessoas idosas que foram detidas no acampamento em frente ao Quartel General em Brasília; c) Seja assegurado ao Senador eleito pleno acesso aos autos e à decisão judicial de bloqueio das contas de sua titularidade em redes sociais, em atendimento ao devido processo legal e aos direitos do contraditório e ampla defesa; d) Sejam os Advogados do Senado Federal signatários cadastrados nos autos para a prática de todos os atos processuais e intimações, sob pena de nulidade”.



    Tal manifestação demonstra o empenho com a defesa da Ordem Democrática e do Estado de Direito realizado pelo Presidente da Casa Legislativa, bem como o seu compromisso na direção do Senado Federal, com a ordem constitucional e o respeito ao Poder Judiciário. O apelo foi no sentido de permitir que os parlamentares, bem como aqueles que foram eleitos para a próxima legislatura, possam retornar a utilizar suas redes sociais dentro do mais absoluto respeito à Constituição Federal e a Legislação, com observância do já citado binômio LIBERDADE - RESPONSABILIDADE e em observância ao "espírito de colaboração e cooperação institucional".



    Conforme se vê, embora o objeto da decisão tenha sido os perfis de Senador eleito, os fundamentos utilizados se revelam plenamente aplicáveis a JOSÉ MEDEIROS, considerando, ainda, que, da análise individualizada da situação do Deputado Federal, depreende-se ter havido a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos, sendo viável a reativação de seus perfis, mantendo-se, porém, a remoção das postagens irregulares por ele veiculadas.



    Diante do exposto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS FACEBOOK, INSTAGRAM e TWITTER para que procedam à reativação das contas do Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS, nos seguintes termos:



    FACEBOOK



    https://www.facebook.com/search/top?q=jos%C3%A9%20medeiros



    INSTAGRAM



    @josemedeirosmt



    TWITTER



    @JoseMedeirosMT



    DETERMINO, AINDA, A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR em face de JOSÉ MEDEIROS, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento, que, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV, e 139, IV, ambos do CPC, deverá, inclusive, ser descontada diretamente dos vencimentos que recebe da Câmara dos Deputados, mediante ofício desta CORTE SUPREMA ao Presidente da Casa Parlamentar.



    DETERMINO a imediata intimação do Parlamentar, inclusive pelos meios eletrônicos disponíveis.



    Oficie-se ao Presidente da Câmara dos Deputados, com cópia desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente